Tribunal: TJES
Processo: 0009122-10.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009122-10.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO ANDRE PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009122-10.2016.8.08.0024

APELANTE: PAULO ANDRE PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 1º, INCISO I, DA LEI 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por PAULO ANDRE PEREIRA contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, § 1º, inciso I, da Lei 11.343/06, à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão e 334 dias-multa, em regime inicial aberto, por ter sido preso em flagrante com material para fabricação de drogas em residência no Bairro da Penha, em Vitória/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, em sua modalidade de guardar matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, estão devidamente comprovadas; (ii) estabelecer a validade dos depoimentos de policiais como prova suficiente para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito está comprovada por meio do Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente e Laudo de Exame Químico, que identificou a presença de ácido bórico e lidocaína, substâncias listadas na Portaria nº 1.274/2003 do Ministério da Justiça como precursores, solventes, reagentes e diluentes, além da apreensão de diversos materiais para fabricação e preparo de entorpecentes.

A autoria está comprovada pelos depoimentos firmes e sem contradições dos policiais militares que realizaram a diligência, os quais relataram ter visualizado o apelante fugindo para a residência onde foi encontrado o material, indicando que o local funcionava como laboratório de beneficiamento de drogas.

Os depoimentos dos policiais, ratificados em juízo e submetidos ao contraditório, são válidos para fundamentar a condenação, principalmente quando em harmonia com os demais elementos de prova constantes dos autos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

A versão defensiva, que nega os fatos e a propriedade do material apreendido, não encontra respaldo nos demais elementos probatórios, sendo inconsistente em face da dinâmica da fuga do apelante e da localização do material, conforme relatado pelos policiais.

A conduta de “guardar matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas”, tipificada no art. 33, § 1º, inciso I, da Lei nº 11.343/06, consuma-se com a mera posse dessas substâncias ou materiais, independentemente da efetiva produção ou comercialização da droga final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os depoimentos de policiais, quando firmes, sem contradições e corroborados por outros elementos probatórios, são válidos para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas.

A apreensão de matéria-prima e apetrechos destinados à fabricação de drogas, em local onde o acusado foi visto empreendendo fuga, configura a autoria do crime previsto no art. 33, § 1º, inciso I, da Lei 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 33, § 1º, inciso I, da Lei 11.343/06. Portaria nº 1.274/2003 do Ministério da Justiça.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal (sem menção a julgados específicos).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009122-10.2016.8.08.0024

APELANTE: PAULO ANDRE PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por PAULO ANDRE PEREIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES (Id. 14327108, fls. 196/200 ), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, §1º, inciso I, da Lei 11.343/06, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa, em regime inicial aberto.

Segundo consta da denúncia, em 22 de março de 2016, no Beco 06, Bairro da Penha, em Vitória/ES, o apelante foi preso em flagrante delito pela prática de tráfico de drogas. Policiais militares, durante patrulhamento, avistaram quatro indivíduos em atitudes suspeitas, incluindo o denunciado, que, ao perceber a aproximação policial, evadiu-se para dentro de uma casa no Beco 06. No interior da residência, foram encontradas 14 (quatorze) sacolas contendo cocaína, R$ 10,00 (dez reais), e material para fabricação da droga, como 05 (cinco) bisnagas de xilocaína, 02 (duas) sacolas de ritalina, 05 (cinco) bisnagas de lidial (lidocaína), balanças de precisão, pote de ácido bórico, sacola de cafeinex, e outros materiais para armazenamento.

Devidamente processado, fora ao final condenado pela prática do delito previsto no art. 33, § 1º, inciso I, da Lei nº 11.343/06, sendo, ainda, beneficiado com a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade do delito foi devidamente comprovada através do Boletim Unificado (ID 14327108, fls. 24/28v) , Auto de Apreensão (ID 14327108, fls. 20/20v), Auto Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente (ID 14327108, fls. 21) , e Laudo de Exame Químico (ID 14327108, fls. 170/171v). Este último concluiu pela ausência de éster metílico da benzoilecgonina (cocaína), mas detectou a presença de ácido bórico e lidocaína , substâncias relacionadas na Portaria nº 1.274/2003 do Ministério da Justiça como precursores, solventes, reagentes e diluentes, utilizados ilicitamente na produção e preparação de entorpecentes e psicotrópicos. Além disso, a apreensão de diversos materiais como balanças de precisão, liquidificadores industriais, pinos tipo "eppendorf", sacolas plásticas, panelas, e outros utensílios, reforça a existência de um local destinado à fabricação e preparo de drogas.

No tocante à autoria, a defesa aduz que não há provas suficientes para condená-lo, tendo em vista que toda a prova produzida fora calcada, exclusivamente, no depoimento dos policiais militares. Além disso, destaca que o acusado sequer sabia da existência de comércio de drogas no local, e que os materiais encontrados estavam em outra repartição da residência, com acessos independentes, revelando-se frágil a ilação de que as drogas lhe pertencessem. O apelante, por outro lado, nega a propriedade das substâncias entorpecentes.

No entanto, os policiais militares que realizaram a diligência, cujos depoimentos encontram-se gravados em mídia audiovisual, revelaram circunstâncias da abordagem que comprovam a autoria.

O PMES Edinei Chagas da Silva, em juízo, recordou-se da ocorrência, mencionando que fizeram um cerco entre os becos 11 e 6. Relatou que Paulo André foi visto empreendendo fuga para uma casa com quintal que tinha um laboratório. Esclareceu que a casa ficava na frente e, na parte de trás, localizava-se o laboratório, num cômodo com acesso independente, porém, para acessá-lo, era necessário passar pela residência. A leitura de seu depoimento na fase inquisitiva (fls. 05/06) foi confirmada, indicando que um indivíduo, ao notar a presença policial, correu para dentro dessa casa, sendo abordado e o material encontrado no laboratório. O depoente ainda ressaltou que a ideia do acusado era fugir e não conduzir a PM até o laboratório. O PMES Rodolfo Ferreira, também em juízo, apesar de não se recordar integralmente dos fatos devido a um ferimento na cabeça , teve sua declaração prestada na fase extrajudicial (fls. 06/07) lida, na qual afirmou que ele e sua equipe montaram cerco no Beco 06, local de intenso tráfico, e visualizaram Paulo André Ferreira adentrando uma residência, sendo acompanhado pela equipe. No interior da residência, que, segundo informações, era de uso de Paulo, foi localizado vasto material comumente utilizado na preparação e embalagem de entorpecentes. Dessa forma, mesmo com a limitação de memória, o depoimento policial, ratificado em juízo, reveste-se de forte poder de convicção.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal possuem entendimento assente de que os depoimentos de policiais, quando submetidos ao contraditório e corroborados por outras provas, são válidos para fundamentar a condenação. A defesa não demonstrou, concretamente, qualquer suspeição ou interesse escuso por parte dos policiais que pudesse desacreditar suas declarações.

Não olvido que o apelante e sua genitora, arrolada como informante, negaram os fatos e a propriedade do material apreendido, alegando desconhecimento e que o cômodo estaria fechado. No entanto, suas falas estão divorciadas dos demais elementos probatórios, especialmente da dinâmica da fuga do apelante para o local onde foi encontrado o material, conforme relatado pelos policiais. A inconsistência da versão defensiva, que busca afastar a responsabilidade do réu, não é suficiente para infirmar o robusto conjunto de provas que aponta a sua autoria.

Registre-se, ainda, que a conduta atribuída ao réu foi a de "guardar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas", tipificada no art. 33, § 1º, inciso I, da Lei nº 11.343/06. A apreensão de grande quantidade de precursores e apetrechos, em um local utilizado para o beneficiamento de drogas, é plenamente compatível com essa descrição, sendo que o crime se consuma com a mera posse dessas substâncias ou materiais, independentemente da efetiva produção ou comercialização da droga final.

Assim, cotejando a palavra dos policiais militares, os quais relataram terem visualizado o apelante empreender fuga para a residência onde funcionava um laboratório de beneficiamento de drogas, local onde foi encontrada farta quantidade de matéria-prima e apetrechos, não vinga a tese absolutória, visto que a autoria restou demonstrada.

Assim, mantenho a condenação do apelante.

A dosimetria da pena não foi questionada especificamente nas razões recursais e mostra-se proporcional e devidamente fundamentada, sem qualquer necessidade de reparos. Diante da quantidade de pena, e considerando o regime inicial aberto fixado pela sentença, não há necessidade de qualquer reparo.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço o recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)